Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-98.2022.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001612-98.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA - CPF: 055.969.961-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER COLETTI DUARTE - CPF: 099.347.637-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANI SIMOES DA SILVA - CPF: 921.201.560-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE CARVALHO LAMEU - CPF: 035.013.511-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (VÍTIMA), LUELSON GUIMARAES - CPF: 064.228.631-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, §4º,
INCISOS I, II E IV, C.C. ARTIGO 14, INCISO II
AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – APELO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO –

RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Exclui-se a indenização por danos materiais causados à vítima, porquanto arbitrada sem nenhuma instrução específica para apurar a dimensão dos danos e seus valores, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001612-98.2022.8.11.0002

APELANTE: LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a denúncia para condenar LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA e LUELSON GUIMARÃES à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de tentativa de furto qualificado pela destruição de obstáculo, mediante escalada e concurso de pessoas,, previsto no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Por fim, os acusados foram condenados ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) para reparação dos danos materiais causado à vítima, dividido em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada (id. 167662289).

O réu
LUELSON GUIMARÃES não recorreu.

Por sua vez, a Defensoria Pública, representando o acusado
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA,
requer
a exclusão do pagamento da reparação do dano material em favor da vítima

(id. 167662334)

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo, a fim de manter incólume a sentença condenatória de primeiro grau (id. 167662337).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso defensivo (id. 176540696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, requer a Defensoria Pública o decote do valor fixado a título de indenização a ser pago à vítima.

In casu
, os réus foram condenados ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) em razão dos
“danos causados no prédio do Banco Santander (arrombamento do telhado, do forro de gesso, paredes da sala do cofre, e outros – laudo pericial id. 75547816 - Pág. 4)”
.

É cediço que a Lei nº 11.719/08, que alterou o art. 387, IV do CPP, possibilitou a fixação, na sentença criminal, de um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Com isso, evita-se que a vítima tenha de demandar no juízo cível para pleitear a reparação dos danos, que efetivamente já tenha demonstrado na esfera penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a necessidade de instrução específica para apuração do
quantum
a ser eventualmente indenizado, garantido ao réu o contraditório e ampla defesa.

Todavia, em que pese conste, nas alegações finais ministeriais (id. 167662286, p. 05), pedido específico pertinente ao estabelecimento de valor mínimo para reparação do dano em favor da vítima nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, no caso, mostra-se inviável, porquanto, além da ausência de pedido expresso na inicial acusatória, a quantificação do dano de ordem material, vez que alude aos prejuízos sofridos, não foi debatida no transcurso da instrução criminal, devendo a reparação ser afastada por desobediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“havendo pedido expresso na denúncia, reiterado em alegações finais, além de ter sido objeto de discussão em audiência de instrução e julgamento, cabível a fixação de indenização por prejuízos materiais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal”
(Acórdão 1605644, 07018122920218070002, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022).

Com o mesmo entendimento, este e. Tribunal de Justiça tem decidido:

“Para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é necessário que, além do pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, haja a prova do dano suportado pela ofendida, a fim de não ferir o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, não houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima, a autorizar a exclusão da respectiva indenização. Recurso provido.”
(Ap 48525/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)

Portanto, imperiosa a exclusão da sentença da condenação a título de indenização aos danos causados à vítima.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para afastar o valor arbitrado a título de danos materiais à vítima, estendendo-se os efeitos desta decisão ao corréu
LUELSON GUIMARÃES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023